Tribunal: TJSP
Processo: 1135354-15.2016.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA RÉ – OMISSÃO – HONORÁRIOS EM FASE RECURSAL - MAJORAÇÃO DO PERCENTUAL FIXADO – EXEGESE DO ARTIGO 85, PARÁGRAFOS 1o E 11o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – EMBARGOS ACOLHIDOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000553098
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1135354-15.2016.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que são embargantes
LUIZ LINCOLN SILVA DE ALMEIDA (JUSTIÇA GRATUITA) e ALINE THAIS DA
CUNHA (JUSTIÇA GRATUITA), é embargado E.Z.L.I EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIO LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram os embargos. V.
U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA VIEGAS
(Presidente) e JAMES SIANO.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
ERICKSON GAVAZZA MARQUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1135354-15.2016.8.26.0100/50000 -Voto no 29263-ACM
2
Embargos de Declaração no 1135354-15.2016.8.26.0100/50000
Comarca : SÃO PAULO
Ação
: COMPRA E VENDA
Embargantes: LUIZ LINCOLN SILVA DE ALMEIDA E OUTRA
Embargado : E.Z.L.I
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS
LTDA.
VOTO no 29263
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA RÉ OMISSÃO HONORÁRIOS EM
FASE RECURSAL - MAJORAÇÃO DO PERCENTUAL FIXADO EXEGESE
DO ARTIGO 85, PARÁGRAFOS 1o E 11o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
EMBARGOS ACOLHIDOS.
Vistos, etc.
Trata-se de embargos de declaração opostos por Luiz
Lincoln Silva de Almeida e outra, contra o acórdão de fls. 359/363
que, por votação unânime, deu provimento ao recurso dos autores e
negou provimento ao recurso da ré.
Sustentam os embargantes, em suma, que há vicio no
decisum. Afirmam que seu recurso foi provido e não houve a
majoração da verba honorária. Pedem a integração do decisum.
É o relatório.
Nos termos do Enunciado administrativo n. 3 do
Colendo Superior Tribunal de Justiça “aos recursos interpostos com
fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir
de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1135354-15.2016.8.26.0100/50000 -Voto no 29263-ACM
3
admissibilidade recursal na forma do novo CPC”.
Assim, tendo em vista que a r. sentença de fls. 293/294
foi publicada em 31 de março de 2017, na vigência da nova
legislação processual civil, portanto, razão lhes assistes, isto porque
conforme estabelece o artigo 85, §11o, do Código de Processo
Civil/2015, são devidos honorários recursais, uma vez que foi
negado provimento ao apelo interposto pela parte contrária.
Nessa conformidade, acolho os embargos de declaração
opostos para majorar a verba honorária para 15% do valor
atualizado da causa, nos termos do artigo 85, parágrafos 1o e 11o do
Código de Processo Civil/2015, importância que remunera
dignamente o trabalho desenvolvido e o tempo despendido pelo
profissional na fase recursal.
Diante do exposto, ACOLHO os embargos declaratórios.
ERICKSON GAVAZZA MARQUES
Relator